Tribunal: STF
Processo: RE 88891
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-10
Data de publicação: 1979-05-10

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. EX-COMBATENTE. O ARTIGO 197, "C", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ASSEGURA PROVENTOS INTEGRAIS AO EX-COMBATENTE
QUE SE APOSENTE COM VINTE E CINCO ANOS DE SERVIÇO, MAS NÃO CUIDA DA
BASE DE CALCULO DOS PROVENTOS, MATÉRIA A SER DEFINIDA PELA LEI
ORDINARIA. OS PROVENTOS INTEGRAIS GARANTIDOS A EX-COMBATENTE SÃO,
POIS, OS ESTABELECIDOS COMO TAIS PELA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.